Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719985-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS contra decisão na ação de cumprimento de sentença de no 0732860-43.2020.8.07.0001, que deferiu pedido do credor para levantamento do valor de R$ 10.012,29 (dez mil e doze reais e vinte e nove centavos), omitindo-se quanto o julgamento da exceção de pré-executividade em que é alegado excesso na execução. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu a omissão quanto à apreciação da exceção de pré-executividade (ID 197210550) e a parte exequente, intimada a se manifestar, admitiu existir excesso da execução e conferiu quitação à dívida perseguida na lide (ID 197716743), o que foi reiterado nas contrarrazões do presente recurso (ID 59887181). Diante disso, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à perda superveniente do interesse recursal e do objeto do recurso. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora